Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Internação.
Adequada a internação se o ato infracional, grave – análogo a roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas - foi cometido após o adolescente abandonar o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outra passagem pela VIJ por ato infracional também grave e as condições sociais dele são desfavoráveis. Apelação não provida.